Tribunal: TJMT
Processo: 1001108-96.2018.8.11.0046
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001108-96.2018.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), GUAPORE WOOD - EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 06.127.673/0001-93 (APELANTE), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (ADVOGADO), CLAUDINEI HERRERA PACHECO - CPF: 089.776.398-08 (APELANTE), CLAUDIA LAZARINI GONCALVES - CPF: 725.658.889-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), LUIZ CARLOS PEREIRA GONCALVES - CPF: 057.320.598-14 (APELANTE), GISELI CRISTINA GARCIA PACHECO - CPF: 171.503.738-36 (APELANTE), GUAPORE WOOD - EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 06.127.673/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI HERRERA PACHECO - CPF: 089.776.398-08 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA LAZARINI GONCALVES - CPF: 725.658.889-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS PEREIRA GONCALVES - CPF: 057.320.598-14 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELI CRISTINA GARCIA PACHECO - CPF: 171.503.738-36 (TERCEIRO INTERESSADO), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (APELANTE), ANDERSON RODRIGUES CARVALHO - CPF: 667.517.721-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO ANTERIOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DE QUEM DEU CAUSA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO – APLICAÇÃO DO § 10o, DO ARTIGO 85 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“Nos termos do § 10o. do artigo 85 do CPC, “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.”
(TJ-MT - AC: 10081040320228110004, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2023)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001108-96.2018.8.11.0046

APELANTE: HERVITAN CRISTIAN CARULLA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HERVITAN CRISTIAN CARULLA
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo

BANCO DO BRASIL
em face de
GUAPORE WOOD - EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA – ME E OUTROS
, declarou extinta a ação, deixando de determinar as partes em honorários advocatícios.

Em razões recursais requer o apelante, em síntese, a reforma da sentença para que seja determinado o pagamento de
“20% (vinte por cento), a título de honorários, sendo este sobre o valor da causa devidamente corrigidos a época da propositura da ação, pois a parte adversa, já tinha conhecimento da mesma ação proposta na comarca de Cuiabá – MT.
”

Em contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Tem-se dos autos que se trata de recurso de apelação interposto por
HERVITAN CRISTIAN CARULLA

contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo

BANCO DO BRASIL
em face de
GUAPORE WOOD - EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA – ME E OUTROS
,
declarou extinta a ação, deixando de determinar as partes em honorários advocatícios, razão pela qual recorre o apelante a este Sodalício, requerendo a
reforma da sentença para que seja determinado o pagamento de
“20% (vinte por cento), a título de honorários, sendo este sobre o valor da causa devidamente corrigidos a época da propositura da ação, pois a parte adversa, já tinha conhecimento da mesma ação proposta na comarca de Cuiabá – MT.
”

O presente recurso comporta acolhimento.

Isso porque, nos termos do § 10o.
do artigo
85
do
CPC
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 10.
Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
.”

No caso dos autos, muito embora o magistrado tenha afirmado pela impossibilidade de se afirmar quem tenha dado causa ao presente feito, tem-se ser possível atribuir esta ao apelado, porquanto de acordo com os documentos carreados aos autos, a presente ação foi interposta em 11/10/2018 e a ação de consignação em pagamento foi ajuizada em seu desfavor em 09/08/2018.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUANTUM. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA. 1. Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. 2. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo aos honorários advocatícios, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a sua fixação, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2o), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3o), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido. 3. Nos termos do art. 85, § 6o, do CPC/2015, "os limites e os critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito". 4. Hipótese em que o feito foi extinto, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto da ação, sendo certo que a União deve arcar com os honorários advocatícios (princípio da causalidade), arbitrados com a observância da tarifação estabelecida pelo legislador. 5. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 1757370 SC 2018/0198730-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTINTOS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXECUÇÃO EXTINTA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DE QUEM QUEM DEU CAUSA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO – APLICAÇÃO DO § 10o, DO ARTIGO 85 DO CPC – MINORAÇÃO/ALTERAÇÃO DA FORMA DE INCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO Nos termos do § 10o. do artigo 85 do CPC, “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.”
(TJ-MT - AC: 10081040320228110004, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INEXIGIBILIDADE – NULIDADE DA EXECUÇÃO – ART. 803, I /CPC – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DO PROCESSO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA PELO EXEQUENTE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO. I – Pautada a execução em título executivo extrajudicial inexigível (obrigação materializada em cártula já adimplida), deve ser declarada a sua nulidade, nos termos do art. 803, I /CPC, motivo pelo qual há a extinção do feito sem resolução de mérito por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV /CPC). II – Extinta a execução, deve o exequente ser condenado ao ônus de sucumbência, em especial aos honorários advocatícios, pautado no princípio da causalidade. III – Recurso provido.
(TJ-MS - AC: 08302776520148120001 MS 0830277-65.2014.8.12.0001, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 16/08/2018, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/08/2018)

Com relação ao valor dos honorários, a fixação deve reger-se segundo a apreciação equitativa do juiz, que terá como parâmetros o percentual mínimo de dez por cento (10%) e máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, devendo o julgador estar atento ao que prescrevem as normas das alíneas do
§ 2o
do art.
85
, do
CPC
.

Nos presentes autos, não houve condenação, e sequer proveito econômico obtido, pois a ação foi julgada extinta.

Dessa forma, entendo por fixar os honorários advocatícios devidos pelo apelado, no percentual 20% do valor atualizado da causa, sendo esse valor apto para remunerar dignamente o apelante.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ( CPC, ART. 85, § 2o). VALOR DA CAUSA CORRESPONDENTE AO VALOR DA EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência firmada na Segunda Seção desta Corte é no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2o, do CPC/2015, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito, sendo subsidiária a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC/2015, possível apenas quando ausente qualquer das hipóteses do § 2o do mesmo dispositivo ( REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 29/3/2019). 2. No caso concreto, a parte embargante pretendia a extinção por inteiro da dívida contraída e a improcedência dos embargos do devedor ensejou o prosseguimento da execução, devendo os honorários advocatícios incidir sobre o valor da causa correspondente à totalidade do valor da execução. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1873906 AL 2020/0110785-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)

Desta forma, DOU PROVIMENTO ao recurso para condenar o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024